Tribunal: STJ
Processo: 0203915-79.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 919754 - SP (2024/0203915-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO PORTES BARRETO (PRESO)
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE.
NULIDADE. OITIVA JUDICIAL DO APENADO. IMPRESCINDIBILIDADE.
REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. PRECEDENTES. PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta Corte Superior, contudo, já manifestou que, "nos termos do art. 118,
§ 2o, da Lei de Execução Penal, é imprescindível para a regressão definitiva
de regime carcerário a prévia oitiva do apenado, em juízo, sob pena de
" (HC n. 407.808/SP, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis
nulidade
Moura, Sexta Turma, DJe de
).
13/10/2017
2. O art. 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado apenas nos casos de
regressão definitiva de regime prisional, o que é a situação dos autos, razão
pela qual está configurado o constrangimento ilegal aventado pela defesa.
3. A posse de celular, ainda que durante o trabalho externo, configura falta
grave, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a
realização de perícia para comprovar sua funcionalidade.
4. Agravo regimental parcialmente provido, concessão da ordem de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49966531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:47:03
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 645d0b90-5a67-47e5-b3a3-f50c8ef1ce1a

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49966531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:47:03
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 645d0b90-5a67-47e5-b3a3-f50c8ef1ce1a

AgRg no HABEAS CORPUS No 919754 - SP (2024/0203915-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO PORTES BARRETO (PRESO)
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE.
NULIDADE. OITIVA JUDICIAL DO APENADO. IMPRESCINDIBILIDADE.
REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. PRECEDENTES. PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta Corte Superior, contudo, já manifestou que, "nos termos do art. 118,
§ 2o, da Lei de Execução Penal, é imprescindível para a regressão definitiva
de regime carcerário a prévia oitiva do apenado, em juízo, sob pena de
" (HC n. 407.808/SP, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis
nulidade
Moura, Sexta Turma, DJe de
).
13/10/2017
2. O art. 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado apenas nos casos de
regressão definitiva de regime prisional, o que é a situação dos autos, razão
pela qual está configurado o constrangimento ilegal aventado pela defesa.
3. A posse de celular, ainda que durante o trabalho externo, configura falta
grave, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a
realização de perícia para comprovar sua funcionalidade.
4. Agravo regimental parcialmente provido, concessão da ordem de ofício.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO PORTES BARRETO
contra decisão monocrática em que não conheci de
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado
(e-STJ fl. 26):
Ementa Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa Falta grave
apurada em sindicância Preliminar de nulidade - Cerceamento de defesa
Documento eletrônico VDA48435671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:17
Código de Controle do Documento: e45a8ff3-0ef7-4843-8df4-0fde99b55175

Inocorrência Prescindibilidade da oitiva do sentenciado em Juízo ou de sua
presença durante a oitiva das testemunhas Precedentes do STJ Prejuízo
não demonstrado Preliminar rejeitada Posse de aparelho de telefone celular
Consistentes depoimentos das agentes de segurança penitenciária
Suficiência de provas Falta disciplinar de natureza grave, nos termos do
artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal Interrupção do prazo para a
obtenção da progressão de regime e perda dos dias remidos Consequências
legais da prática de falta grave Recurso de agravo em execução desprovido.
A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no habeas
,
corpus
pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados (e-STJ fls.689-695).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso merece parcial
provimento.
Inicialmente, os fundamentos consignados pela Corte estadual, para
caracterizar a conduta como falta grave, não se mostram desarrazoados ou ilegais,
mantendo nesta parte a decisão por mim proferida, nos seguintes termos:

O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração.
Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior
(grifei):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS NA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O writ foi manejado antes do dies ad quem para a interposição da via de
impugnação própria na causa principal, o recurso especial. Dessa forma, a
impetração consubstancia inadequada substituição do recurso cabível ao
Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a possibilidade de a
matéria ser julgada por esta Corte na via de impugnação própria, a ser
eventualmente interposta na causa principal" (AgRg no HC n. 895.954/DF,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do
TJSP, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
20/8/2024
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 939.599/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
23/10/2024
28/10/2024
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
Documento eletrônico VDA48435671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:17
Código de Controle do Documento: e45a8ff3-0ef7-4843-8df4-0fde99b55175

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Pablo da Silva contra decisão
monocrática que não conheceu de habeas corpus, com base no
entendimento de que o habeas corpus foi utilizado em substituição a revisão
criminal. O agravante foi condenado a 1 ano de reclusão, com substituição da
pena por restritiva de direitos, pela prática de furto (art. 155, caput, CP). A
defesa pleiteou a conversão da pena restritiva de direitos em multa, alegando
discriminação com base na condição financeira do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do
habeas corpus utilizado em substituição à revisão criminal; e (ii) estabelecer
se a escolha da pena restritiva de direitos, em vez de multa, configura
discriminação por condição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é admitido como substituto de revisão criminal,
conforme a jurisprudência consolidada do STJ e do STF, ressalvados casos
de flagrante ilegalidade.
4. Não houve demonstração de ilegalidade evidente na escolha da pena
restritiva de direitos, sendo esta compatível com a natureza do crime e as
condições pessoais do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A escolha de pena restritiva de direitos, em substituição à privativa de
liberdade, não configura discriminação por condição financeira, desde que
adequadamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155; STJ, AgRg no HC
861.867/SC; STF, HC 921.445/MS.
(AgRg no HC n. 943.522/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/10/2024
4/11/2024
Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de ilegalidade
flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
A defesa insurge-se com a decisão que homologou falta grave e a perda de 1
/3 dos dias remidos pelo Paciente.
No que tange à alegação da defesa, assim entendeu o Tribunal de origem (e-
STJ fls. 31-32):
O incidente ocorrido em 07 de outubro de 2022, apurado em procedimento
disciplinar e classificado como falta grave pelas autoridades administrativas,
decorreu de conduta do agravante e de outros sentenciados, que foram
Documento eletrônico VDA48435671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:17
Código de Controle do Documento: e45a8ff3-0ef7-4843-8df4-0fde99b55175

surpreendidos na posse de um aparelho de telefone celular. Ouvido em
sindicância, o agravante negou a posse e a propriedade do aparelho.
Acrescentou que é conhecido entre os sentenciados como “Brunão” ou
“Portes”, e não “Buião”.
Por sua vez, os agentes penitenciários deram conta de que durante
procedimento de revista no pavilhão no 04, encontraram um aparelho de
telefone celular, que então recebeu uma chamada de vídeo por “whatsapp”
de um sentenciado do pavilhão o 09. Disseram que em vistoria no aparelho,
por meio das mensagens, arquivos pessoais, comprovantes de pagamentos
realizados por “pix”, conversas por “whatsaap”, constataram que pertencia ao
reeducando Rogerio Vinicius Rodrigues, e que também era utilizado por
outros sentenciados, dentre eles o agravante, conhecido como “Buião”.
Vale ressaltar que os relatos dos servidores públicos envolvidos na
ocorrência são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova,
não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum
motivo para injustamente acusarem o sentenciado.
A palavra de agentes de segurança penitenciária e de outros agentes do
serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado. O simples
fato de exercerem a função de segurança não lhes retira a possibilidade de
prestar depoimento em processo administrativo ou em juízo, nem afasta
automaticamente a credibilidade de suas narrativas
[...]
De outra face, com respaldo no artigo 127 da Lei de Execução Penal, a
declaração de perda de 1/3 dos dias remidos é mera consequência lógica do
quanto regularmente apurado na sindicância, e esta fração foi aplicada à luz
dos parâmetros da legislação pertinente e mediante fundamentação
adequada.
Já a interrupção do prazo para obtenção do benefício da progressão era
mesmo de rigor, pois trata-se da sanção aplicável àquele que, no decorrer do
cumprimento de pena, comete falta disciplinar de natureza grave, a teor do
artigo 112, parágrafo 6o, da Lei de Execução Penal.
Tal entendimento também foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
termos da Súmula no 534: “A prática de falta grave interrompe a contagem do
prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se
reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

A questão foi bem analisada, também pelo Ministério Público Federal, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir (e-STJ fls. 672-673):
O art. 50, VII da LEP dispõe que comete falta grave o condenado a pena
privativa de liberdade que "tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho
telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos
ou com o ambiente externo".
A medida visa exercer estrita vigilância quanto às comunicações trocadas
entre a prisão e o ambiente externo. Ou seja, "A previsão da posse, do uso
ou o fornecimento de aparelho telefônico, de rádio ou similar decorre de
Documento eletrônico VDA48435671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:17
Código de Controle do Documento: e45a8ff3-0ef7-4843-8df4-0fde99b55175

alteração legislativa do ano de 2007, e sua previsão como falta deve-se ao
interesse da segurança do estabelecimento, em primeiro lugar, e da
inocuização, em segundo. O entendimento das autoridades é o de que a
possibilidade de contato com o mundo exterior pode ensejar a organização de
rebeliões, a prática de crimes ou ainda o comando dos demais integrantes da
organização criminosa mesmo estando o seu líder encarcerado. O contato
com o mundo exterior não pode ser interrompido e, por isso, é mantido por
meio da correspondência. Mas, efetivamente, o uso da tecnologia poderia
permitir que em certos crimes continuassem a ser praticados. Aparentemente,
seria inviável e de duvidosa legalidade o controle de todas as ligações
realizadas por telefones celulares, com a violação das conversas, para que se
permitisse que os reclusos utilizassem o aparelho celular livremente".
Por fim, reputa-se desnecessária a realização de perícia, uma vez inconteste
nos autos o funcionamento do celular. No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE. POSSE DE CELULAR. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. APREENSÃO E PERÍCIA NO
APARELHO.
DESNECESSIDADE
INEXISTÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência
consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os
fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso, o Tribunal a
quo manteve a decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar pelo
agravante depois da análise do conjunto fático-probatório.
III - Rever o entendimento das instâncias de origem para afastar a falta grave
imputada, bem como desclassificá-la para falta média, demandaria,
necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória dos autos,
procedimento que, à toda evidência, é incompatível com a estreita via do
habeas corpus, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de
Justiça.
IV- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido
de que é prescindível a perícia do aparelho celular apreendido para a
configuração da falta disciplinar de natureza grave (AgRg no HC n. 811.101
/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
15/5/2023
). V- No mais, os argumentos lançados no writ em voga atraem a
22/5/2023
Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental
desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 850.780/PR, Quinta Turma, DJe de 3/6/2024
.)
Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a denegação da ordem.
Daí porque com acerto o acórdão de Origem reconheceu falta grave [
Constitui falta grave, prevista na LEP: Art. 50. Comete falta grave o
condenado à pena privativa de liberdade que: [...] VII - tiver em sua posse,
utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a
], apurada por
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo
Documento eletrônico VDA48435671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:17
Código de Controle do Documento: e45a8ff3-0ef7-4843-8df4-0fde99b55175

meio de processo administrativo disciplinar com a individualização da
conduta do reeducando, posse de aparelho celular, enquadrada nos artigos
39, II e V e 50, I e VI e 52,
, todos da Lei de Execução Penal.
caput
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE
CONSISTENTE NA POSSE DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE
SANÇÃO COLETIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS QUANTO À AUTORIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS BASEADAS
EM DEPOIMENTO POLICIAL E EM IMAGENS DE SEGURANÇA.
RECURSO IMPROVIDO.
1- Constitui falta grave, prevista na LEP: Art. 50. Comete falta grave o
condenado à pena privativa de liberdade que: [...] VII - tiver em sua posse,
utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.
2- A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o
questionamento, a 'priori', das declarações de servidores públicos, uma vez
que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de
veracidade e de legitimidade, [...] (HC n.o 391.170/SP, Rel. Min. NEFI
CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em
).
7/8/2017
3- Não se verifica ilegalidade na aplicação da falta grave, apurada por meio
de processo administrativo disciplinar, com a individualização da conduta do
reeducando, posse de aparelho celular, enquadrada nos artigos 39, II e V e
50, I e VI e 52, caput, todos da Lei de Execução Penal. [...] (AgRg no HC n.
849.192/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)
23/10/2023
27/10/2023
4- No caso, as provas foram analisadas não só pelo depoimento do agente
de segurança Lucas como também pelas imagens de segurança. Do
depoimento, pode-se perceber que o executado não só estava na posse do
aparelho como estava tentando escondê-lo e resistiu às tentativas de retirada
do mesmo de suas mãos pelos policiais. As imagens foram verossimilhantes
ao depoimento prestado acima.
Conforme pode-se extrair da declaração do policial, Isaías assumiu a
propriedade apenas do segundo aparelho, encontrado pelos policiais após a
retirada dos apenados da cela 187; e mesmo que não tivesse assumido a
propriedade também do primeiro aparelho, não há como ser afastada a falta
grave apenas pela prova da propriedade do celular, bastando que o infrator
esteja na posse, utilize ou forneça o aparelho.
5- Embora afirme a defesa que o depoimento do policial no PAD se contradiz
com o que ele disse na audiência de justificação, não há como se comprovar
tal alegação, uma vez que ela não juntou a ata da audiência.
6- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 884.239/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/2/2024
1/3/2024
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus

Documento eletrônico VDA48435671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:17
Código de Controle do Documento: e45a8ff3-0ef7-4843-8df4-0fde99b55175

Foi assentado pelo aresto combatido que a conduta praticada pelo recorrido
configura infração de natureza disciplinar grave, nos termos do art. 52 da Lei de
Execução Penal. Dessa forma, não sendo o caso de absolvição ou desclassificação, é
inviável o reexame da questão, no âmbito do
tendo em vista a
habeas corpus,
necessidade de incursão na seara fático-probatória, incabível em razão da estreiteza
desta via.
Entretanto, verifico ilegalidade no tocante à regressão de regime, na qual
possibilita a concessão da ordem de ofício.
Explico.
Esta Corte Superior já manifestou que, "nos termos do art. 118, § 2o, da Lei
de Execução Penal, é imprescindível para a
de regime carcerário a
regressão definitiva
(HC n. 407.808/SP, relatora
prévia oitiva do apenado, em juízo, sob pena de nulidade"
a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
, grifei).
13/10/2017
A propósito do tema, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME. FALTA GRAVE. REGRESSÃO
CAUTELAR DE REGIME. PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO. ART. 118 DA
LEI DE EXECUÇÃO PENAL -LEP. INAPLICABILIDADE. CAUTELAR
REGRESSÃO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal determina que o condenado
Na
seja ouvido previamente na regressão definitiva de regime prisional.
regressão cautelar, hipótese dos autos, não há tal exigência. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 680.027/MG, Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
, grifei.)
26/11/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA
GRAVE. REGRESSÃO PRISIONAL DEFINITIVA. OITIVA PRÉVIA DO
APENADO EM JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. "Em caso de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave,
consoante exegese do art. 118, § 2o, da lei de Execução Penal, é necessária
a prévia oitiva judicial do apenado antes que se proceda à regressão de
(AgRg no HC n. 726.758/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
regime"
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
). Precedentes.
19/4/2022
25/4/2022
2. Agravo regimental provido para declarar nula a transferência do agravante
ao regime fechado, devendo ser refeito o procedimento executivo, agora
com a oitiva prévia do apenado perante o juízo competente (Processo no
0004473-64.2021.8.26.0496 - Comarca de Ribeirão Preto/SP). (AgRg no HC
n. 726.911/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado
do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
4/10/2022
7/10/2022
grifei.)

Documento eletrônico VDA48435671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:17
Código de Controle do Documento: e45a8ff3-0ef7-4843-8df4-0fde99b55175

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA
GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em caso de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave,
consoante exegese do art. 118, § 2o, da lei de Execução Penal, é necessária
a prévia oitiva judicial do apenado antes que se proceda à regressão de
regime.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 726.758/MG, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/4/2022
, grifei.)
25/4/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE OITIVA
JUDICIAL DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, "nos termos do art. 118, §
2o, da Lei de Execução Penal, é imprescindível, para a regressão definitiva
de regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo, sob pena de
(HC n. 407.808/SP, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis
nulidade"
Moura, Sexta Turma, DJe de
).
13/10/2017
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 651.089
/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
24/8/2021
, grifei.)
31/8/2021

Caberá ao Juízo da execução avaliar a colocação do paciente em regime
semiaberto ou sua regressão cautelar enquanto se processa a infração disciplinar nos
moldes aqui determinados.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental para manter o
para cassar a
não conhecimento do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício
decisão proferida pelo Juízo das execuções, bem como o acórdão que a confirmou,
determinando que outra seja proferida, com observância da prévia oitiva judicial do
reeducando, na forma do art. 118, § 2o, da Lei n. 7.210/1984.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48435671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:17
Código de Controle do Documento: e45a8ff3-0ef7-4843-8df4-0fde99b55175

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 919.754 / SP
Número Registro: 2024/0203915-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00074011820238260625
1018485
70005824220138260577
74011820238260625
90005597320178260625
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THIAGO TREFIGLIO ROCHA
ADVOGADOS : ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO PORTES BARRETO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO PORTES BARRETO (PRESO)
ADVOGADOS : ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
Documento eletrônico VDA49936264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:52
Código de Controle do Documento: e782367e-6f11-4baa-9c55-42d5e8faf8d7

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto
27/08/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:52
Código de Controle do Documento: e782367e-6f11-4baa-9c55-42d5e8faf8d7